Tribunal: STF
Processo: Rcl 33780
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. NOVO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DEFERIDO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela União contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Piauí nos autos do Processo 0010971-53.2013.4.01.4000, por suposta violação ao enunciado da Súmula Vinculante 37.
    Ante a notícia do falecimento do beneficiário da decisão reclamada, requereu a União o sobrestamento do presente feito por 6 (seis) meses, para fins de habilitação dos herdeiros no processo origem, o que deferi.
    Com o escoamento do prazo inicialmente assinalado, requer a União a concessão de novo prazo de 6 (seis) meses, a fim de que seja concluída a habilitação já iniciada. 
    É o relatório. Decido.
    O inciso I do artigo 313 e o artigo 689, ambos do Código de Processo Civil, possibilitam a suspensão do feito nas circunstâncias do presente caso, senão vejamos:
    “Art. 313. Suspende-se o processo:
    I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;
    […]
    § 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.”
    “Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.”
    Assim, inexistindo óbice legal e destinando-se o período de suspensão à apurar manifestação do espólio, dos sucessores ou, se for o caso, dos herdeiros do aludido beneficiário, quanto ao interesse na sucessão processual, consoante informado pela parte reclamante, entendo que é cabível nova suspensão do presente processo. 
    Ex positis, determino a suspensão do feito por mais 6 (seis) meses, com fundamento no inciso I e § 1º do artigo 313 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente